Tribunal: TJDFT
Processo: 0743576-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743576-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: CLEIDIANA DE FREITAS COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Execução no 0702977-96.2017.8.07.0020, indeferiu o pedido formulado pela parte exequente de consulta ao sistema CAGED, bem como a expedição de ofício ao INSS para localização de vínculo empregatício da executada. Relata, em breve resumo, as diversas negativas na tentativa de localizar bens da parte agravada, sendo o último pedido para realizar pesquisa no sistema CAGED e expedição de ofício ao INSS, sendo indeferido pela decisão ora recorrida. Argumenta que a parte devedora se mantém inerte e não demonstra interesse em satisfazer a obrigação, o que torna admissível a pesquisa aos sistemas disponíveis. Discorre sobre o princípio da cooperação e finalidade do processo de execução e pontua que a execução deve se realizar de acordo com o interesse do exequente, inexistindo qualquer impedimento para a adoção das diligências requeridas. Aduz que tais diligências se mostram alternativas eficazes para localização de bens ou valores do devedor. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida a fim de que seja determinada a realização de pesquisa ao sistema CAGED e a expedição de ofício ao INSS, para que verifique a existência de vínculo empregatício da executada. Preparo recolhido no ID 52281060 e ID 52281061. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: Salvo a tutela antecipada prevista no art. 273, § 6.o, do CPC, a tutela antecipada sempre dependerá de prova inequívoca de verossimilhança da alegação, entendido como o requisito positivo comum da tutela antecipada. Além desse requisito, tratando-se de tutela antecipada de urgência, também deverá ser demonstrado o perigo de lesão grave de difícil ou incerta reparação e, sendo tutela antecipada sancionatória, o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório, sendo esses os requisitos positivos alternativos. (In Manual de Direito Processual Civil, 7. ed. rev., atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, p. 1368). A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 169887443 – autos de origem): Indefiro o pedido genérico do Exequente para expedição de ofícios, considerando a ausência de garantia de efetividade da medida e que, ainda, o deferimento indiscriminado de expedição de ofícios causa prejuízo aos demais processos em trâmite neste juízo, que possui um enorme acervo processual. Acrescento que o crédito exequendo não é revestido de natureza alimentar, sendo, pois, inaplicável a constrição de eventual verba salarial do Executado (art. 833, IV, do CPC). Retornem os autos ao arquivo provisório. Conforme relatado, a agravante se insurge contra o indeferimento dos pedidos de busca no sistema CAGED e de expedição de ofício ao INSS para obter informações sobre eventual vínculo empregatício da executada. Inicialmente, cabe registrar que não se desconhece que o artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil dispõe que os vencimentos, salários, pensões e demais verbas ali descritas são impenhoráveis: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. Sucede que essa regra reclama exame do caso concreto de modo a não representar a completa frustração do direito do credor, em detrimento da proteção exacerbada ao patrimônio do devedor, notadamente se os elementos dos autos indicarem a recalcitrância em cumprir a obrigação. Em outras palavras, deve-se assegurar que a regra da impenhorabilidade garanta o sustento do devedor sem eximi-lo do pagamento de dívidas, o que implicaria inegável dano ao credor. Colaciono, inclusive, precedentes da lavra do colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO (ART. 1007, §4o, DO CPC/2015). PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA. JULGAMENTO PELO CPC/15. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...) 4. No julgamento do REsp. 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios. 5. Registrou-se, naquela ocasião, todavia, que, na interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp. 1582475/MG, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). 6. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt. no Resp. n° 1.900.494/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 25/06/2021) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015. ERESP N. 1.582.475/MG. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, 'a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família' (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas para concluir que não foi comprovado que a penhora não seria capaz de afetar a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt. no REsp. n° 1.919.911/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 25/06/2021) (destaquei) Embora não seja função do Poder Judiciário ficar à disposição da parte, expedindo ofícios ou requisitando informes junto a órgãos públicos ou privados, dentro do território nacional, visando localizar bens de devedores, revela-se medida necessária, no caso em análise, a consulta ao sistema CAGED e a expedição de ofício ao INSS para se obter qualquer indício de percepção de remuneração pela parte agravada e, assim, conferir efetividade à eventual penhora, uma vez que não foram encontrados por outros meios capazes de satisfazer a execução. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. AFASTADA. CONSULTA. SISBAJUD. CNJ. NOVA FUNCIONALIDADE. TEIMOSINHA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. POSSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO TRABALHISTA DO EXECUTADO. DECISÃO REFORMADA. (...) 5. A pretensão de remessa de ofício ao INSS é hábil para averiguar a existência de vínculo empregatício do executado, para fins de penhora de parte do salário em pagamento. Tal medida está em consonância com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o REsp 1.837.702 - DF, deu parcial provimento ao Recurso Especial, permitindo a constrição de percentual dos proventos de devedores para que seja possível o arbitramento de percentual adequado às possibilidades executadas, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1633850, 07176672020228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no PJe: 8/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSS E PESQUISA CAGED. RAZOABILIDADE E UTILIDADE DO PEDIDO. 1. Constitui primazia, na prestação jurisdicional brasileira, a busca pelo julgamento do mérito das demandas, inclusive no que concerne à atividade satisfativa a ser exercida em fase executiva, evitando-se a extinção da execução por irregularidades que podem ser facilmente supridas pelas partes e pelo juízo, nos termos dos artigos 4o e 6o do CPC. 2. A regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. Precedente do STJ. 3. A análise do risco de insubsistência de devedores quando a penhora recair sobre parte de seus salários deve se dar conforme as particularidades do caso concreto. 4. A expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED e ao INSS é medida razoável, porquanto possibilitará a obtenção de informações a respeito de vínculo empregatício dos devedores e/ou a existência de benefício previdenciário, viabilizando, in concreto, a análise quanto à possibilidade de constrição de valores de natureza remuneratória, sobretudo quando esgotados os meios disponíveis para a localização de bens penhoráveis. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1620004, 07181383620228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do Juízo para a satisfação do débito, bem como diante da dificuldade de se localizar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de remessa de ofício ao INSS. Tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa no artigo 6o do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A respeito do tema, Daniel Amorim Assumpção Neves assim leciona: No art. 6o do Novo CPC consagra-se o princípio da cooperação, passando a exigir expressa previsão legal para que todos os sujeitos do processo cooperem entre si para que se obtenha a solução do processo com efetividade e em tempo razoável. (...) Pela redação do at. 6o do Novo CPC, todos os sujeitos processuais devem colaborar entre si, o que, ao menos em tese, envolveria a colaboração das partes com o juiz, do juiz com as partes e das partes entre si. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. Jus Podivm, 2016. p.144-145) Dessa maneira, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, e considerando que a execução se promove no interesse do credor, entendo necessária a realização de pesquisa no CAGED bem como a expedição de ofício ao INSS. Portanto, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como cabível a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar suas razões no prazo legal. Brasília, DF, 11 de outubro de 2023 15:51:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador